Tribunal: TJSP
Processo: 2083417-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Falta de fundadas razões para indeferir o

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Falta de fundadas razões para indeferir o benefício, faz prevalecer a presunção de pobreza decorrente da mera afirmação de necessidade – Gratuidade concedida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083417-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante JURACI
RODRIGUES FERNANDES, é agravado ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083417-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 45307
AGRV.No: 2083417-16.2020.8.26.0000
COMARCA: MIRASSOL
AGTE. : JURACI RODRIGUES FERNANDES
AGDO. : ASBAPI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS
JUIZ : ANDRÉ DA FONSECA TAVARES
JUSTIÇA GRATUITA
Benefício que pode ser concedido
mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer
em condições de pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família Art. 99, §
3o, do CPC/2015 Possibilidade de indeferimento, no entanto,
diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) Falta de fundadas razões
para indeferir o benefício, faz prevalecer a presunção de pobreza
decorrente da mera afirmação de necessidade
Gratuidade
concedida Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de indenização por
danos materiais e morais proposta pelo ora agravante, deferiu
parcialmente o benefício da justiça gratuita pleiteado.
Recorre este, sustentando, em síntese, ter
comprovado documentalmente não possuir condições financeiras
de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento. Requer a concessão da Justiça Gratuita.
Efeito suspensivo deferido.
Recurso processado sem resposta, haja vista
não formada a relação processual.
É o relatório.
Dispõe o novo Código de Processo Civil, que
diversos dispositivos da Lei no. 1.060/50 revogou (cf. art.
1.072, III), que a parte gozará do benefício da justiça
gratuita mediante simples afirmação de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, o que
pode ser feito a qualquer tempo (arts. 98 e 99).
Já o parágrafo terceiro do supramencionado
art. 99 estabelece a presunção juris tantum de pobreza a quem
afirmar tal condição. Dispensáveis, portanto, outras provas.
No entanto, o CPC ressalva ao juiz a
possibilidade de indeferimento da pretensão se este tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083417-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
relevantes razões para tanto, ou seja, para quebrar a
presunção estabelecida pela legislação.
Pois bem, no caso em tela, não se evidenciam
indicativos
de
pujança
econômica
que
justificassem
o
afastamento da presunção de pobreza.
Pelos documentos disponibilizados, constata-se
que o agravante é aposentado e recebe proventos de cerca de
R$ 1.767,37 líquidos (fls. 29/37), montante este que se
encaixa no parâmetro administrativo adotado pela Defensoria
Pública para aferição de hipossuficiência econômica (três
salários mínimos conforme art. 2o, I, da Deliberação CSDP no
89 de 2008).
Não se evidencia, ainda, qualquer outro sinal
de riqueza do agravante, concluindo-se assim ser cabível a
concessão da gratuidade judiciária em sua totalidade, na
falta de razões objetivas para se decidir em sentido
contrário, devendo ser acolhida a pretensão recursal.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para deferir a assistência judiciária gratuita ao agravante.
RUI CASCALDI
Relator